Tribunal: TJDFT
Processo: 0013547-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013547-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O exequente requereu o arquivamento do feito (ID: 55309140). Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador